Tribunal: TJDFT
Processo: 0701366-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701366-40.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: FUTURA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME DESPACHO Na petição de ID 15907401, a sociedade de advogados MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (“MMF”), informam a renúncia ao mandato que lhes foi outorgado por BANCO ORIGINAL S/A, porquanto celebraram distrato do contrato de prestação de serviços advocatícios, e pedem a intimação do mandante para que constitua novo representante legal. Tendo em vista a ausência de prova inequívoca de que o outorgante tem ciência da renúncia, dê-se regular processamento ao feito, com a ressalva de que os patronos continuarão a representar o recorrente até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput e §2o, do Código de Processo Civil/2015. Aguarde-se o decurso do prazo para a recorrida apresentar contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024